Tribunal: TJES
Processo: 0000800-79.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000800-79.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CRISTIANE VALDO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – INFORMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE ACERCA DA GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A MUNICIPALIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
- RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Após realização de bloqueio de valores via BacenJud, o Município afirmou, expressamente, que
os valores bloqueados garantiam integralmente a dívida
e, ao final, pleiteou a remessa dos autos para a
baixa da respectiva CDA
. Tal afirmação e pedido foram suficientes e necessários para convencer que, efetivada a transferência dos valores para a Municipalidade, houve a
quitação integral
do débito
em execução, o que leva à conclusão da absoluta correção da sentença que extinguiu o processo de execução fiscal

em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC e 1º da Lei nº 6.830/80).

2. Ante o exposto, tendo sido ouvido o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

e tendo este informado, antes da prolação da sentença, que os valores bloqueados - e posteriormente transferidos - abarcavam a
integralidade do débito
, não há fundamento para a anulação do referido
decisum
.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

O
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou esta execução fiscal em face de
CRISTIANE VALDO
.

A executada foi citada (fl. 06verso dos auto físicos – id 7356825) e valores foram penhorados via BacenJud (fls. 08-10 dos autos físicos).

Intimado, o Município se manifestou (fl. 13) afirmando, expressamente, o seguinte:

Trata-se de Execução Fiscal objetivando-a cobrança de crédito tributário que à época alcançava o valor de R$ 1.305,07 (Hum mil, trezentos e cinco reais e sete centavos), conforme constante na exordial.

Cabe ressaltar que, foram encontrados, por meio da penhora on line, valores que garantiam integralmente a dívida. E o executado já foi intimado da respectiva penhora, sem se manifestar até a presente data (fI. 12/verso).

Isto posto, vem requerer a Vossa Excelência a transferência do valor, mais acréscimos, para a conta nº 13.037.635, agência nº 0115, Banco Banestes S/A, pertencente a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES, nos termos do art. 655, 1, do Código de Processo Civil.

Por fim, comprovada a transferência, requer sejam os autos remetidos para baixa da respectiva CDA.

Ora, o Município afirmou, expressamente, que
os valores bloqueados garantiam integralmente a dívida
e, ao final, pleiteou a remessa dos autos para a
baixa da respectiva CDA
.

Tal afirmação e pedido foram suficientes e necessários para convencer que, efetivada a transferência dos valores para a Municipalidade, houve a
quitação integral
do débito em execução, o que leva à conclusão da absoluta correção da sentença que extinguiu o processo de execução fiscal

em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC e 1º da Lei nº 6.830/80).

Ante o exposto, tendo sido ouvido o
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e tendo este informado, antes da prolação da sentença, que os valores bloqueados - e posteriormente transferidos - abarcavam a integralidade do débito, não há fundamento para a anulação do referido
decisum
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.